Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENDER LIMINARMENTE OS EFEITOS DA DECISÃO DE BASE - REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Em cognição sumária, não foram verificados os requisitos legais para a concessão da liminar recursal, notadamente a probabilidade do direito discutido, tendo em conta que, o percentual estipulado pelo Juízo de origem se encontra dentro do patamar estabelecido pela legislação e, à primeira vista, condizente com o labor a ser realizado no feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelas empresas em recuperação judicial
CLOVIS ANTÔNIO CENEDESE
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento, com o qual pretendia obstar os efeitos da decisão que arbitrou a remuneração pelos trabalhos do administrador judicial
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME
, no patamar de 2% sobre o crédito submetido à recuperação judicial.

Para tanto, o agravante busca repisar a necessidade de suspender os efeitos da decisão de base, por entender que o percentual utilizado pelo Juízo singular, para fins de fixação dos honorários do administrador judicial, destoa do que está sendo praticado no mercado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento com que pretendia obstar os efeitos da decisão que arbitrou a remuneração pelos trabalhos do administrados judicial,
no p
atamar
de 2% sobre o crédito submetido à recuperação judicial, estimado em R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Naquela oportunidade, foi registrado que, em cognição sumária, não foram verificados os requisitos legais para a concessão da liminar recursal, notadamente a probabilidade do direito discutido, tendo em conta que o percentual estipulado pelo Juízo de origem se encontra dentro do patamar estabelecido pela legislação e, à primeira vista, condizente com o labor a ser realizado no feito recuperacional.

Para melhor esclarecer a questão, o pedido liminar foi indeferido pelo seguinte fundamento:

Diante disso, percebe-se dos autos que o agravante, ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, apresentou todos os predicados de um importante produtor rural, com cultivo de grãos em grandes extensões de terras neste Estado, tendo atribuído à causa, montante superior a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

O valor em questão, além de demostrar a grande envergadura patrimonial e financeira do recorrente, também revela a extensão e a complexidade da tarefa a ser conduzida pelo administrador judicial.

Assim, à primeira vista, o valor fixado em 2% do patrimônio da recuperanda, além de se encontrar em patamar abaixo da metade do percentual máximo previsto em lei, revela equidade com o labor a ser desenvolvido pelo administrador judicial, ainda mais quando verificado o porte econômico do agravante.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial indeferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021